Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, por analogia, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante PABLO MARCELO HADLER GOMEZ para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de falha na citação e de falta de cabimento e interesse recursal, suscitada pelos agravados em sede de contrarrazões (ID 56478653). Publique-se.